Tribunal: TJPA
Processo: 0004913-58.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004913-58.2019.8.14.0013

APELANTE: EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DOMÉSTICO. ART. 129, §9º DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS NOS AUTOS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESPROVIDAS DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME MANTIDA. PENA-BASE REDUZIDA A 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, MANTIDA EM DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, o conjunto probatório contido nos autos prova tanto a autoria delitiva, quanto a materialidade, notadamente diante do laudo médico indicando a intensidade das lesões corporais sofridas pela vítima e ainda pelo depoimento desta, dotado de relevante valor probatório quando o crime for cometido no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, consoante precedentes do STJ. Condenação mantida, portanto.

2. No que diz respeito à dosimetria penal, assiste razão à defesa, uma vez que a culpabilidade, a personalidade do acusado, as circunstâncias do crime e suas consequências foram negativadas sem a devida fundamentação. Os motivos do crime, todavia, justificam a exasperação da pena-base, diante da justificativa apresentada para as agressões, que decorreram de ciúmes. Sendo assim, resta reduzida a pena-base a 07 (sete) meses de detenção, a qual é tornada definitiva diante da ausência de agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes a incidirem
in casu.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar a pena a 07 (sete) meses de detenção.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

37ª Sessão Ordinária – Via Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 29 de novembro e término em 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, em 18.08.2021 (Num. 10022058 - Pág. 1/6), nos autos da Ação Penal nº 0004913-58.2019.8.14.0013 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto pelo crime de lesões corporais qualificadas pelo contexto doméstico, previsto no art. 129, §9º do CP.

Em suas razões recursais (Num. 10022122),

a defesa alega
error in judicando
do magistrado de origem, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação da pena-base, diante da má valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 10022125, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10364993.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II- Mérito recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa alega a inocência do acusado, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas. Todavia, analisando o conjunto probatório, entendo que tanto a autoria quanto a materialidade delitivas encontram-se provadas, senão vejamos.

Segundo a peça acusatória, o acusado agrediu fisicamente sua companheira Monik Oliveira da Silva Sarmento, causando-lhe lesão corporal. Isso por força de discussão conjugal travada entre os dois, os quais mantinham relação marital há aproximadamente 07 (sete) meses. Irritado com as afirmações da vítima durante a briga, puxou-lhe pelos cabelos, desferindo um soco em seu nariz, que imediatamente sangrou, além de lhe agarrar pelo pescoço (Num. 10022047 - Pág. 1/5).

Como prova da materialidade delitiva, consta nos autos o laudo médico de Num. 10022046 - Pág. 19, indicando a existência de escoriações na região ante5rior do pescoço da vítima, edema em seu 3º dedo da mãe direita e ainda edema no nariz, corroborando as afirmações da vítima ao denunciar o crime. Em que pese a ausência de laudo pericial realizado por perito oficial, nos termos do art. 158 do CPP, a jurisprudência tem admitido a comprovação da existência do crime por meios indiretos, desde que em consonância com os demais elementos de prova dos autos, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF). I
II - In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 462.971/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 5/12/2018.)

(Grifei)

No caso em tela, em que pese a ausência de perícia oficial, percebe-se que o laudo médico de Num. 10022046 - Pág. 19 foi realizado por requisição da própria autoridade policial, por servidor da UPA Municipal, com a isenção de ânimo necessária à validade probatória do documento. Ademais, as lesões corporais ali indicadas se enquadram perfeitamente na narrativa fática da vítima perante a autoridade policial (Num. 10022046 - Pág. 4/5) e ainda em juízo (Num. 10022054).

Em que pese a alegação do acusado, em interrogatório (Num. 10022056), a afirmar que agiu somente em legítima defesa (pois a vítima é quem teria iniciado as agressões físicas, por não querer que ele fosse beber), entendo que a sua narrativa destoa do restante do conjunto probatório. Isso porque afirma ter recebido uma pancada com a tampa da panela de pressão pela vítima, a qual lhe fez sangrar. Todavia, não trouxe aos autos nenhum documento, laudo médico, nada a comprovar tal afirmação. Disse também que a lesão no nariz da vítima fora causada ao tentar se desvencilhar dos diversos arranhões que ela fazia em seu rosto, também não produziu nenhuma prova, sequer uma fotografia acerca de tais lesões. Disse que somente atingiu o nariz da vítima ao tentar se defender, porém não prova as agressões físicas perpetradas por ela, ao passo em que declara tê-la atingido de fato no nariz.

Ademais, em que pese ter admitido tê-la atingido no nariz, tenho que o laudo médico indica a existência de lesões nas mãos da vítima e ainda em seu pescoço, o que não foi explicado por ele, embora convirja para a narrativa dela, no sentido de que o acusado a tenha pegado pelo pescoço após o soco.

Por oportuno, é importante lembrar que a vítima e o acusado mantinham relação marital há aproximadamente 07 (sete) meses, o que foi confirmado por ambos, e que em tal contexto as agressões foram realizadas, atraindo assim o microssistema protetivo da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e, portanto, gera à palavra da vítima maior valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diversas vezes já assim referiu:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. A denúncia imputa ao agravante a prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Consta que foram elaborados exames de corpo de delito, porém os resultados foram inconclusivos. Esse fato, no entanto, não é suficiente para ensejar o trancamento da ação penal, diante das peculiaridades do caso. Verifica-se que a perícia foi realizada aproximadamente 2 meses após o suposto delito, o que poderia justificar o desaparecimento dos vestígios e a admissão de outros meios de prova acerca da materialidade. 3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual. 4. Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Portanto, entendo que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão provadas, motivo pelo qual mantenho a condenação do acusado, não havendo que se falar na aplicação da máxima do
in dubio pro reo
se está cabalmente provada nos autos a culpabilidade do agente.

II.2 – Pleito de readequação da pena-bas
e

Subsidiariamente, a defesa requer a readequação da pena, uma vez que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas negativamente pelo juízo de origem, sem a devida fundamentação. Nesse ponto, entendo que lhe assiste razão. Quanto à dosimetria penal, assim decidiu a sentença ora impugnada:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender

(imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude

(potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito

(manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a

infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a

ofender a integridade física de sua companheira.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os

elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a

data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o

réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao

desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a

prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências

psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do

delito.

Assim, para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, fixo a

pena-base de 01 (um) de detenção.

Pois bem. A questão não demanda maiores digressões, notadamente diante dos entendimentos sumulados deste Tribunal de Justiça quanto à primeira fase da dosimetria penal, que enunciam:

Súmula nº 17
:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 19
:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Súmula nº 23
:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Destarte, analisando a fundamentação apresentada pelo julgador de origem para exasperar a pena-base, entendo que não se mostra idônea quanto a nenhuma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Não referiu ele a circunstâncias concretas do delito apurado, a elementos concretos da personalidade do acusado, uma vez que nem mesmo possuiria conhecimento técnico para aferir tais elementos, motivo pelo qual entendo cabível o decote das circunstâncias judiciais negativas, ressalvados os motivos do crime e explico o porquê.

Em que pese a má fundamentação contida na sentença, os motivos do crime de fato demandam maior reprimenda, pois mais reprováveis, por estarem atrelados à cultura patriarcal e machista, a qual deve ser objeto de combate intenso pelo Estado brasileiro, em todas as suas dimensões. Trata-se de compromisso firmado pelo Brasil no âmbito internacional e positivado no âmbito interno por meio da Lei Maria da Penha, a materializar o microssistema protetivo da mulher em tal contexto doméstico e familiar.

E para que não se alegue eventual
bis in idem,
lembro que a qualificadora do art. 129, §9º do CP/40 não leva em consideração a vulnerabilidade feminina em decorrência de machismos e patriarcalismos, mas sim a vulnerabilidade da vítima, independentemente de questões de gênero, pelo contexto doméstico, de cunho muito mais objetivo do que subjetivo. Uma coisa é o contexto doméstico e familiar, outra coisa é o contexto patriarcal e misógino da agressão praticada.

Como narrado pela vítima, as agressões praticadas pelo acusado se deram pelo ciúme que este nutria de seu ex-companheiro, pai de seu filho. O acusado não produziu qualquer prova em sentido contrário, inclusive assim afirmando em juízo, em síntese (Num. 10022056):

que não ameaçou a vítima; que o acontecimento foi no dia 01, que não socou ela, apenas levou o braço e pegou no piercing que ela tinha no nariz;
que no dia seguinte, foi lá para tentar voltar com a vítima, porque gostava muito dela, mas a partir daquele dia seguiu sua vida e a vítima seguiu a dela; que crê que a vítima mentiu; que depois que se separaram, viu a vítima várias vezes com o marido dela e nem chegou perto, passa até longe quando vê os dois; que inclusive somente a viu aqui hoje; que não agrediu a vítima; que sobre ter proibido a vítima de se relacionar com outras pessoas, “não vem ao fato”;
que no dia 1º de maio, praticamente teve um desentendimento com a vítima; que sim, teve uma briga normal de casal; que se separaram em decorrência dessa briga; [...] que no dia 02, quando voltou, a vítima não tinha curativo nenhum no rosto, normal dentro da casa dela; que nunca mais tinha visto a vítima em sua vida.

(Grifei)

Dessa feita, entendo que a valoração negativa dos motivos do crime há de ser mantida pois nitidamente as lesões foram causadas por discussão conjugal, ciúmes e descontentamento do acusado com a postura de sua companheira, razão pela qual reduzo a pena-base ao montante de 07 (sete) meses de detenção, com decote de todas as demais circunstâncias judiciais negativadas em sentença.

Diante da ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, mantenho como definitiva aquela, mantendo a condenação do apelante pelo crime de lesões corporais qualificadas pelo contexto doméstico, porém readequando a pena para 07 (sete) meses de detenção.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal, apenas para readequar a pena ao montante de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprimento em regime aberto,

mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/12/2022